Tribunal: STF
Processo: Rcl 84405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 9.9.2025, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a ordem para restabelecer a progressão de regime ao beneficiário, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.028.124/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 5ª RAJ, da comarca de Presidente Prudente/SP, na Execução Penal n. 7000252-69.2007.8.26.0637, teria concedido progressão ao regime semiaberto ao beneficiário Ivan Aparecido Severino, após a elaboração de Relatório Conclusivo de Avaliações realizado pela Comissão Técnica de Classificação (fls. 21-23, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0008484-52.2025.8.26.0996 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.8.2025, a Sexta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, reconduzindo o beneficiário ao regime fechado até que seja realizado exame criminológico incluindo a participação de médico psiquiatra (fls. 9-20, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.028.124/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.8.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu o habeas corpus, para restabelecer a progressão ao regime semiaberto ao beneficiário (fls. 56-58, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante destaca que “Ivan Aparecido Severino, reincidente doloso, cumpre longa pena pela prática de homicídio qualificado, latrocínio, roubo majorado, na forma tentada, e dois furtos qualificados, e ostenta faltas disciplinares de natureza grave, a demonstrar histórico prisional conturbado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma restar evidente que “o manejo da reclamação é indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ter havido “inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta ação com cópias do Habeas Corpus nº 1028124/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer à Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Rogério Schietti Cruz, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Ivan Aparecido Severino (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘Wellington Rodrigo Segura’ de Presidente Prudente’ – fls. 31), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com a presença de psiquiatra, com os seguintes fundamentos:



    “O agravado Ivan Aparecido Severino cumpre pena de quarenta anos, onze meses e dez dias de reclusão, pela prática de crimes graves praticados, mediante grave ameaça ou com violência à pessoa (homicídio qualificado, latrocínio, roubo majorado e furtos qualificados), revelando tratar-se de pessoa portadora de personalidade violenta e corrompida pelo submundo do crime (fls. 06/11). 



    Além disso, o seu término de pena está previsto para 29 de abril de 2046 (fls. 06/11). 



    Ademais, possui histórico prisional desfavorável, maculado com a prática de faltas graves (fls. 1206 do PEC principal), numa nítida demonstração de que não se encontra engajado no processo de reeducação penal que lhe está sendo aplicado. 



    No curso do cumprimento da sanção, a Defesa postulou a progressão de regime e o Juízo das Execuções, por decisão proferida em 21 de março de 2025, promoveu o agravado ao regime semiaberto, sem prévia realização de exame criminológico (fls. 40/43). 



    A realização de exame criminológico deve obedecer ao disposto no artigo sétimo, da Lei de Execução Penal, ou seja, a Comissão Técnica de Classificação será presidida pelo Diretor do Presídio e composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. 



    Embora o parecer C.T.C. seja favorável, necessária a sua complementação por médico psiquiatra, pois o agravado não reúne o requisito subjetivo para a concessão do benefício, porquanto foi condenado pela prática de crimes graves e cometeu falta disciplinar grave, o que exige maior cautela na apreciação das benesses legais, demandando uma análise mais detalhada de sua conduta carcerária.



    (...)



    No caso vertente, incontroversa a satisfação do pressuposto de ordem objetiva, todavia, ausente a aferição do requisito de natureza subjetiva. 



    Embora tenha sido apresentado atestado de “bom comportamento”, durante a execução da pena, é certo que tal certidão carcerária retrata apenas uma análise pontual, pois é o mero resultado da quantidade de faltas disciplinares cometidas pelo sentenciado durante o cumprimento da pena, nos termos do artigo 85, da Resolução SAP 144/10, ou seja, exageradamente limitadora e sem qualquer consideração sobre o cotidiano prisional do condenado. 



    Nesse contexto, resta dúvida sobre a conveniência da progressão de regime do sentenciado, mesmo porque o atestado de boa conduta carcerária dá conta apenas do comportamento do detento dentro do presídio, sem, contudo, a avaliação acurada de suas condições psicológicas e sociais.



    (...)



    No presente caso, desconsiderou-se todo o histórico delitivo do condenado, revelador de comportamento antissocial e desregrado, pois o sentenciado cumpre pena de quarenta anos, onze meses e dez dias de reclusão, pela prática crimes graves e praticados mediante grave ameaça e/ou com violência à pessoa (homicídio qualificado, latrocínio, roubo majorado e furtos qualificados), revelando tratar-se de pessoa portadora de personalidade violenta e corrompida pelo submundo do crime. 



    Além disso, seu término está previsto para 29 de abril de 2046. 



    Ademais, o exame criminológico consiste em estudo detalhado elaborado por equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais, além da equipe da unidade prisional, constitui mecanismo importante para o respeito ao princípio da individualização da pena e a materialização da garantia à segurança pública e não mais constitui mera faculdade do juiz.



    (...)



    E, justamente para não transformar a sociedade em um grande laboratório, faz-se mister a realização de avaliação psicossocial, com complementação da instrução processual por meio perícia realizada por médico psiquiatra, oportunidade em que profissionais da área irão atestar se o sentenciado efetivamente possui bons prognósticos de ressocialização e senso de responsabilidade suficiente para enfrentar regime que em muito se aproxima da plena liberdade. 



    Desse modo, a realização de exame criminológico, complementação da instrução processual por meio perícia realizada por médico psiquiatra, é de rigor. Reafirma-se, com a elaboração do exame criminológico, os princípios constitucionais da individualização da pena, da humanidade, da pessoalidade e proporcionalidade, dentre outros. 



    O requisito objetivo para a progressão de regime foi demonstrado pelos cálculos acostados aos autos. 



    No entanto, prudente submeter o reeducando ao exame criminológico, complementação da instrução processual por meio perícia realizada por médico psiquiatra, com vistas a se aferir se ele realmente possui mérito para a progressão, bem como se estaria apto ao retorno do convívio social. 



    Para aferição do requisito subjetivo, além do atestado de bom comportamento carcerário acostado aos autos, o reeducando deve ser submetido a exame criminológico, complementação da instrução processual por meio perícia realizada por médico psiquiatra, no presente caso” (fls. 11-20, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “Aplica-se ao caso a compreensão de que "a simples referência à gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum elemento concreto da execução da pena, são considerados insuficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico, na linha da orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022 , DJe de 4/10/2022).



    O Tribunal estadual determinou o exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, relacionado à execução penal, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade dos delitos. Esses dados são inerentes aos tipos penais e interessam à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime. Ainda, cumpre consignar que a última falta grave praticada pelo paciente foi reabilitada em 2/1/2020 (fl. 38).



    A motivação não explica a dúvida sobre a falta de capacidade do apenado de ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime” (fl. 58, e-doc. 2).



    8. A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a complementação do exame criminológico, realçou tratar-se de sentenciado que “cumpre pena de quarenta anos, onze meses e dez dias de reclusão, pela prática crimes graves e praticados mediante grave ameaça e/ou com violência à pessoa (homicídio qualificado, latrocínio, roubo majorado e furtos qualificados), revelando tratar-se de pessoa portadora de personalidade violenta e corrompida pelo submundo do crime. Além disso, seu término está previsto para 29 de abril de 2046” (fl. 14, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complementação de exame criminológico, com inclusão de análise por médico psiquiatra, foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0008484-52.2025.8.26.0996.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.028.124/SP, ao Desembargador Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0008484-52.2025.8.26.0996, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 5ª RAJ, da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 7000252-69.2007.8.26.0637), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora